Tribunal: TJSP
Processo: 2245834-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33652
Registro: 2020.0000946223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245834-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33652
Agravo de Instrumento no 2245834-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33652
2
Agravante(s): CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA (em recuperação
judicial)
Agravado(s): BANCO SANTANDER BRASIL S/A
Interessado(s): SILVIO CARLOS RADUAN ANDREOLI; CARLOS EDUARDO
RADUAN ANDREOLI
Comarca:
São
José
do
Rio
Preto

4a
Vara
Cível
(Processo
no
1062874-32.2017.8.26.0576)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
LIMINAR DEFERIDA, COMPETÊNCIA PARA DEFINIR
A EXPROPRIAÇÃO E A ESSENCIALIDADE DOS
BENS.
QUESTÕES
JURÍDICAS
DEFINIDAS
EM
ANTERIORES
AGRAVOS
DE
INSTRUMENTO.
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
NECESSIDADE.
DECISÕES
AGRAVADAS MANTIDAS. RECURSO PREJUDICADO.
Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do
acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma da r.
decisão de fls. 735/736 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues, em ação de busca e apreensão c/c pedido
liminar, que não conheceu os embargos declaratórios da agravante, condenando-a por
litigância de má fé, e que foram interpostos contra a decisão de fls. 711, que, após o
período do “stay period” e tendo havido a Assembleia, restabeleceu a liminar
deferida às fls. 58 dos autos principais.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve
ser reformada, pois: 1) é competência exclusiva do D. Juízo Recuperacional deliberar
sobre os atos de constrição e expropriação dos bens da empresa, ora agravante; 2) os
bens objeto da ação de origem são indispensáveis para o desenvolvimento de sua
atividade empresarial, sendo inviável a apreensão em respeito ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33652
Agravo de Instrumento no 2245834-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33652
3
preservação da empresa. Colaciona julgados em defesa de sua tese.
Preparo às fls. 17/18.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (fls. 20) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 23/32 e documentos às fls. 33/41, pugnando pelo
não conhecimento do recurso por sua intempestividade, uma vez que os embargos
declaratórios da agravante não foram conhecidos, portanto não tiveram o condão de
suspender o prazo recursal e, em caso de entendimento diverso, que seja negado
provimento do recurso.
É o relatório.
Fica rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por
alegada intempestividade conforme arguido na contraminuta. Tem-se que, nos
termos do art. 1.026 do CPC, “Os embargos de declaração não possuem efeito
suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.”. Ou seja, o texto
de lei não prevê a não interrupção do prazo para recurso na hipótese de não
conhecimento dos embargos declaratórios, bastando, portanto, que sejam
tempestivos, o que se verifica no caso concreto (fls. 735 dos autos de origem).
No mérito, melhor sorte não socorre a agravante.
Mais uma vez ela tenta rediscutir temas que se encontram definidos
por meio da interposição de anteriores agravos de instrumento, encontrando-se o
presente recurso prejudicado, considerando que já foram definidas as questões
jurídicas acerca da liminar de busca e apreensão, da competência para definir as
questões sobre expropriação dos bens da ação de origem e sobre a alegada
essencialidade dos bens dados em garantia fiduciariamente.
Veja-se que no Agravo de Instrumento no 2011689-80.2018.8.26.000,
foi citada decisão proferida noutro Agravo de Instrumento no
2016690-46.2018.8.26.0000, abaixo transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33652
Agravo de Instrumento no 2245834-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33652
4
“(...) A questão aqui tratada deve ser analisada não somente com base na vedação imposta
pelo disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, mas também deve ser entendida conjuntamente com o que
dispõe o art. 6o, caput e § 4o, da citada lei.
O caput do art. 49 da Lei no 11.101/2005 dispõe que 'Estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.' e o seu § 3o excetua que 'Tratando-se de
credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, ..., seu
crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a
coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o
prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do
devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.'
Já o caput do art. 6o, da Lei no 11.101/2005 dispõe que 'A decretação da falência ou o
deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e
execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.' e o seu § 4o
estabelece que 'Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da
recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas
ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial'.
Assim, na hipótese, denota-se que a mora foi demonstrada pela notificação extrajudicial de
fls. 49/54 dos autos de origem, e não foi purgada pelos agravados, levando ao ajuizamento da ação de origem e,
em razão da patente inadimplência, foi deferida a medida liminar (fls. 85 dos autos de origem).
Além do mais, embora os caminhões alienados fiduciariamente sejam necessários para o
desenvolvimento da atividade dos agravados, não foi demonstrado serem os únicos caminhões utilizados por
eles, de forma que representasse a paralisação total de sua atividade empresarial, sem contar a presunção de
existência de tantos outros, conforme anotado às fls. 09, cuja arguição sequer foi combatida pelos agravados.
Segundo o escólio de FÁBIO ULHOA COELHO1, 'Esses credores excluídos dos efeitos da
recuperação judicial não são minimamente atingidos pela medida e podem continuar exercendo seus direitos
reais e contratuais nos termos da lei própria.'
Há precedentes desta Corte no sentido de não se suspender ação e manter-se a liminar
concedida:
'Tratando-se de obrigação decorrente de contrato com cláusula de alienação fiduciária em
garantia, é incabível a suspensão da ação de busca e apreensão e do curso do prazo
prescricional durante o processamento da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o,
1 In Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Saraiva, 4a ed, São Paulo, 2007, pág. 131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33652
Agravo de Instrumento no 2245834-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33652
5
da Lei 11.101/05'2
'Alienação fiduciária Ação de busca e apreensão. Devedora sob recuperação judicial.
Liminar cabível, relativamente a bem que não é essencial à empresa. Art. 49, § 3o, da Lê
11.101.05. Recurso provido'3
Nessa linha de raciocínio, devem os agravados devolver os caminhões conforme outrora já
determinado, sob pena de crime de desobediência e pagamento de multa diária (fls. 12/13 do incidente),
lembrando ainda o princípio da cooperação que reza o preceito legal de que 'Todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva' (art. 6o do
CPC).
Assim sendo, respeitado o entendimento do r. Juízo 'a quo', fica reformada a decisão agravada, determinando-se o
prosseguimento da ação de busca e apreensão em seus ulteriores termos.
Comunique-se!
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, com determinação.”
Vale, ainda, mencionar que foram rejeitados os embargos
declaratórios interpostos pela agravada contra o voto proferido no Agravo de
Instrumento no 2011689-80.2018.8.26.000 acima mencionado, cujo trânsito em
julgado ocorreu em 01/02/2019 (fls. 360 de referido agravo de instrumento), tendo
dele constado que:
“(...) Da leitura da peça de interposição destes embargos declaratórios observa-se que a
embargantes faz jogo de palavras, atribuindo leitura estrábica ao acórdão embargado a fim de justificar a sua
interposição sob a alegação de ter dele havido omissão.
Na hipótese, a C. Turma Julgadora julgou prejudicado o agravo de instrumento em razão do
julgamento de anterior agravo de instrumento, que determinou o prosseguimento da ação de busca e apreensão,
conforme fundamentação transcrita no acórdão embargado (fls. 310/312). Assim foi possível uma vez que não se
tem notícia de concessão de efeito suspensivo daquele julgado em razão de eventual recurso interposto às
2 AI no 1.023.759-0/7 voto no 8405 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. GOMES VARJÃO j. em 08.03.2006.
3 AI no 1.062.587-0/5 voto no 8547 36a Câm. Dir. Privado Rel Des. ARANTES THEODORO j. em 14.09.2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33652
Agravo de Instrumento no 2245834-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33652
6
instâncias superiores. Muito menos era necessária certificação do trânsito em julgado daquela decisão que
determinou o prosseguimento da ação de busca e apreensão (fls. 312 do apenso).
No que diz respeito à alegada essencialidade dos bens alienados fiduciariamente, resta anotar
que já foi definido que, embora os caminhões fossem “necessários para o desenvolvimento da atividade dos
agravados, não foi demonstrado serem os únicos caminhões utilizados por eles, de forma que representasse a
paralisação total de sua atividade empresarial, sem contar a presunção de existência de tantos outros, conforme
anotado às fls. 09, cuja arguição sequer foi combatida pelos agravados.” (fls. 311).
Por sua vez, observado anteriormente no acórdão proferido nos embargos de declaração (no
2016690-46.2018, Voto no 31134), e confirmado no sítio deste Tribunal4 e 5, já foram proferidas sentenças
excluindo o embargado-credor da relação de credores dos créditos arrolados na recuperação judicial da
embargante. Desse modo, não se pode falar em decreto de não retirada dos bens essenciais à sua atividade
empresarial, conforme insistentemente perseguido pela ora embargante.
Assim sendo, verifica-se que a embargante revela inequívoca compreensão da decisão ora
embargada, razão pela qual confirma que o comando judicial está claro e coerente, resultando infundadas as suas
alegações. Se tem exato conhecimento da sucumbência experimentada e faz uso inadvertido dos embargos de
declaração, apenas para “ganhar tempo” e espichar o quanto puder o desfecho do processo, sem justa causa, obsta
o livre desenvolvimento da atividade jurisdicional, manejando recurso com reserva manifestamente protelatória.
Não é pelo fato de o ordenamento jurídico prever a possibilidade de impugnação dos atos judiciais que a parte
pode fazer uso indiscriminado dos meios facultados. A utilização apenas para evitar a preclusão das questões e
retardar o desfecho do processo, tumultua seu curso e evidencia irreflexão.
Vale lembrar que, diante das novas regras processuais, as partes têm o dever de colaborar
para a rápida solução do litígio e o embargante não acena com intenção nesse sentido.
Por outro lado, verifica-se que a embargante propõe uma releitura dos elementos processuais
para insistir em que o entendimento que ela possui é o que deve prevalecer. Não se trata, portanto, de nenhuma
das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração6 que, por isso, são rejeitados pela Colenda Turma
Julgadora.”
Dessa forma, prevalece o entendimento lançado pelo r. Juízo “a quo”
de que: “(...) Recurso tempestivo. Não cabe o conhecimento. É rudimentar que a
decisão sobre essencialidade deve ser tomada no Juízo Falimentar, com aqui foi
4https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=G000094AS0000&processo.foro=576&uuidCaptcha=sajcaptcha_99f
65928edbd48dd943f398a2b899d8b
5https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=G000094WT0000&processo.foro=576&uuidCaptcha=sajcaptcha_99
f65928edbd48dd943f398a2b899d8b
6 CPC/2015. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33652
Agravo de Instrumento no 2245834-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33652
7
expresso algumas vezes. Este Juízo, longe de ignorar seu próprio entendimento,
como consignado pela embargantes, cumpriu o determinado no V. Acórdão do
Agravo de Instrumento. Portanto não há se que falar em omissão de algo que não se
deve aqui decidir. As embargantes recorreram do deferimento da liminar, efetuado
neste processo,pelo Juízo da 5a Vara Cível, subscrito pelo magistrado Lincoln
Augusto Casconi (fl. 85) e o recurso não foi conhecido (fls. 579/584). As
embargantes então apresentaram Embargos de Declaração com pretensão
infringente (sic), que foram rejeitados (fls.618/624). Consta do Acórdão embargado
que: 'No que diz respeito à alegada essencialidade dos bens alienados
fiduciariamente,resta notar que já foi definido que, embora os caminhões fossem
'necessários para o desenvolvimento da atividade dos agravados, não foi
demonstrado serem os únicos caminhões utilizados por eles, de forma que
representasse a paralisação total de sua atividade empresaria, sem consta a
presunção de existência de tantos outros, conforme anotado às fls. 09...' (fls. 621).
Portanto a ilustre Des. Relatora afastou a essencialidade. Aqui não é o caso de se
conhecer dos Embargos. As embargantes são litigantes de má-fé por alterar a
verdade dos fatos, opor resistência injustificada ao andamento do processo e
provocar incidente manifestamente infundado. Sua pretensão deve ser deduzida no
recurso próprio. Pagará ao Estado uma multa de 1% sobre o valor da causa (art.
81, parágrafos c.c. art. 1026, §2o, CPC). 'No âmbito do recurso de embargos de
declaração, contrariamente ao que se vê na grande maioria das demais espécies,
temos regra específica (art. 1026, §2o, do CPC), impositiva de penalidade
pecuniária pela injustificada utilização do remédio processual, caracterizada na
hipótese de a parte interpor a espécie sem apoiá-la em qualquer
omissão,obscuridade ou contradição.'7 Posto isto, não conheço dos Embargos de
Declaração em face da decisão, para mantê-la, bem como imponho a pena por
litigância de má-fé supra referida. Expeçam-se os mandados de busca e apreensão.
Intime-se.” (fls. 735/736 dos autos principais).
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto das r. decisões
7 MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil: teoria geral dos recursos,recursos emespécie e processo
de execução. 2. ed., vol II. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 203.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33652
Agravo de Instrumento no 2245834-13.2020.8.26.0000 -Voto no 33652
8
agravadas, restam as mesmas mantidas, uma vez prejudicado o presente recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso, nos termos do
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora